Tribunal: TJMT
Processo: 1005890-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005890-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO FERNANDES TURATTI - CPF: 013.569.441-83 (ADVOGADO), ANTONIO CLAUDEMIR MULIZINE - CPF: 446.128.779-34 (AGRAVANTE), JULIANA FELTRIM SOUZA - CPF: 842.465.101-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO – ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VENCIMENTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança da Cédula Rural Pignoratícia tem como termo inicial o dia seguinte ao vencimento do título.

O Termo Aditivo celebrado entre as partes indica que o vencimento final da Cédula Rural foi prorrogado para 01.06.2019. Logo, não há falar em prescrição, considerando que o ingresso da demanda ocorreu em 02.09.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005890-17.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTÔNIO CLAUDEMIR MULIZINE

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL
.
S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANTÔNIO CLAUDEMIR MULIZINE

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta, de rejeição da Exceção de Pré-Executividade apresentada por ele e, via de consequência, prosseguimento da execução em seus ulteriores termos.

O agravante argumenta que a execução está amparada no título de crédito representado pela cédula rural pignoratícia 40/03919-6, com o vencimento final avençado para o dia 01 de junho de 2017 e, de acordo com os termos da exordial, a CRP foi por duas vezes aditada, sendo que em ambos os aditamentos a única alteração realizada fora a alteração da data do vencimento, cujo última alteração prolongou a data fatal para 01/06/2019.

Alega que esta prática de aditamento, na realidade, trata-se de uma manobra bancária que objetiva burlar o disposto no artigo 192 do Código Civil; cita que os aditamentos não podem ser entendidos como novação, já que ausente os elementos que o compõem, em especial pela similaridade dos elementos e ausência de
animus novandi
, na forma designada pelo artigo 361, do Código Civil.

Assevera que não há instrumento de renegociação da dívida, mas apenas aditamentos da CRP, não podendo desta forma a prescrição ser afastada; pretende, considerando que o instrumento originário da demanda executiva (datado de 01/06/2017) encontra-se prescrito, já que a pretensão executiva exauriu-se em 01/06/2020 e deve ser reformada da decisão interlocutória, no sentido de reconhecer a prescrição da pretensão executiva, com a devida sentença de extinção do feito sobre a resolução do mérito.

Requereu a concessão do efeito ativo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso com o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

A liminar recursal foi indeferida.

Mesmo intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, o agravante argumenta que a execução está amparada no título de crédito representado pela cédula rural pignoratícia 40/03919-6, com o vencimento final avençado para o dia 01.06.2017 e, de acordo com os termos da exordial, a CRP foi por duas vezes aditada, sendo que em ambos os aditamentos a única alteração realizada fora a alteração da data do vencimento, cujo último vencimento alterado prolongou a data fatal para 01.06.2019.

Alega que esta prática de aditamento, na realidade, trata-se de uma manobra bancária que objetiva burlar o disposto no artigo 192 do Código Civil; opôs exceção de pré-executividade, que foi rejeitada com determinação de prosseguimento da execução.

Pois bem. Na origem se trata de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. em face do agravante em que busca o adimplemento da dívida no montante de R$ 173.224,96 (cento e setenta e três mil, duzentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos).

A Cédula de Credito Rural Pignoratícia de no40/03919-6 foi firmada com vencimento final em 01.06.2017 e até o ajuizamento da ação transcorreu o prazo superior de 03 (três) anos, na forma do art. 206, §3o, inciso V, do CPC.

Todavia, em 26.06.2018, as partes celebraram Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula Rural Pignoratícia n. 40/03919-6, com a finalidade de alterarem o vencimento final para a data de 01.06.2019, bem como a forma de pagamento para 1 (uma) parcela única vencível em 01.06.2019.

Ou seja, após nova pactuação, com a concordância do devedor/agravante, o vencimento do título passou a ser no ano de 2019 e a ação foi ajuizada em 2020. Assim, o termo aditivo demonstra que o vencimento final da Cédula Rural foi prorrogado para 01.06.2019, logo, não há falar em prescrição e nem afronta aos artigos 192 e 361, ambos do Código Civil.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA - PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA – PRECEDENTES SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSITÇA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. A tese de prescrição trienal aduzida pelo Apelante não encontra suporte jurídico pois, de acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança da Cédula Rural Pignoratícia é 5 anos, cujo termo inicial é o dia seguinte ao vencimento do título. O Termo Aditivo anexado ao caderno processual demonstra que o vencimento final da Cédula Rural foi prorrogado para 31/10/2008. Logo, não há falar em prescrição, ainda que quinquenal, já que o ingresso da demanda ocorreu em 26/11/2012. Demais pontos da sentença não foram objeto de insurgência e para evitar julgamento extra petita, não serão enfrentados neste grau de jurisdição”
(N.U 0002528-90.2012.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, publicado no DJE 02/02/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR - CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA E PIGNORATÍCIA - TÍTULO LÍQUIDO E CERTO - PRAZO DE VENCIMENTO PRORROGADO POR ADITAMENTO - PRESCRIÇÃO AFASTADA - NOVAÇÃO - INEXISTÊNCIA - NULIDADE DA EXECUÇÃO NÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA. A liquidez não equivale à necessidade de menção, expressa e direta, a uma quantia exata, correspondente à obrigação devida. Líquida é a obrigação devidamente individualizada quanto ao seu objeto, ainda que, para a sua quantificação, seja necessária a elaboração de cálculo aritmético. A prorrogação do vencimento do contrato, por meio de aditivo, acarreta também a prorrogação do prazo prescricional, sob pena de ser o credor punido por praticar um ato em benefício do devedor, a quem foi concedida a oportunidade de renegociar o débito inadimplido. No caso dos autos, não se verifica a presença dos elementos configuradores da novação, uma vez que as retificações implementadas através dos aditivos incidiram apenas sobre determinados pontos do contrato, não provocando o surgimento de uma nova obrigação, tampouco a extinção da cédula rural originariamente ajustada”
(TJMG - Apelação Cível 1.0191.03.001408-5/002, Relator(a): Des.(a) Eduardo Mariné da Cunha , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/2011, publicação da súmula em 10/02/2012).

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
PRESCRIÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. O termo inicial do prazo prescricional é a contar do vencimento da dívida. Contudo, tendo havido prorrogação
do prazo, igualmente alterou-se a data do vencimento. Aplicando-se o prazo trienal a contar da data do último vencimento do título, mostra-se prescrita a pretensão do demandado. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.”
(Apelação Cível, No 70079643698, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em: 13-03-2019)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023